Tribunal: TJSP
Processo: 1017061-17.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Laudos técnicos e descritivos, de empresa especializada, suficiente à comprovação do nexo de causalidade. Regulação feita por

Ementa:
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de improcedência. Apelo da autora. Autora que, embora não tivesse notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de causalidade. Laudos técnicos e descritivos, de empresa especializada, suficiente à comprovação do nexo de causalidade. Regulação feita por empresa de engenharia. Autora que provou o fato constitutivo de seu direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido regressivo. Sentença reformada. Apelo provido, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614933
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1017061-17.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante SUL
AMÉRICA COMPANHIA NACIONAL DE SEGUROS, é apelado ELETROPAULO
METROPOLITANA ELETRICIDADE DE SÃO PAULO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA COTRIM.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017061-17.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18393 - 2/5
Apelação Cível no 1017061-17.2018.8.26.0068
26a Câmara de Direito Privado
Apelante: Sul América Companhia Nacional de Seguros
Apelado: Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São Paulo S/A
Comarca: Barueri
Voto no 18393
ENERGIA ELÉTRICA. Ação regressiva de seguradora contra a
distribuidora de energia elétrica, por danos elétricos. Sentença de
improcedência. Apelo da autora. Autora que, embora não tivesse
notificado a ré administrativamente, logrou êxito em comprovar o nexo de
causalidade. Laudos técnicos e descritivos, de empresa especializada,
suficiente à comprovação do nexo de causalidade. Regulação feita por
empresa de engenharia. Autora que provou o fato constitutivo de seu
direito, ou seja, a falha na prestação do serviço. Procedência do pedido
regressivo. Sentença reformada. Apelo provido, com determinação.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta em razão da r. sentença de fls.
205/208, que julgou improcedente a ação movida por Sul América Companhia
Nacional de Seguros em face de Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de São
Paulo S/A, na qual pleiteia a condenação da ré ao ressarcimento de valores que
pagou a seu segurado a título de indenização, em razão de danos gerados por
oscilação de tensão na rede de energia elétrica.
Irresignada, a autora apelou (fls. 210/229), sustentando, em
síntese, que: comprovou nos autos por meio de laudo técnico e relatório de
regulação, que a instabilidade de energia danificou os equipamentos do
segurado; o CDC previu a responsabilidade objetiva do prestador de serviço,
baseada no risco do empreendimento; a responsabilidade da concessionária está
configurada e independe de culpa, bastando a demonstração de sua ação ou
omissão, do resultado lesivo e do nexo causal; todos os documentos juntados
comprovam sua tese; a prova constitutiva de seu direito foi suficiente; a ré não
deve apenas fornecer energia, mas também realizar as devidas manutenções e
prevenções; a exoneração da responsabilidade da ré só ocorre se ela comprovar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017061-17.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18393 - 3/5
culpa exclusiva de terceiro ou da vítima. Pugna pela reforma da r. sentença,
para julgar procedentes os pedidos contidos na inicial.
Intimada, a ré apresentou contrarrazões (fls. 234/238).
O recurso é tempestivo e a autora recolheu o preparo (fls. 230).
É o relatório.
Decido.
Primeiramente, defiro a retificação do polo ativo da ação, para que
nele passe a constar como autora Sul América Seguros de Automóveis e
Massificados S.A., em substituição à Sul América Companhia Nacional de
Seguros, por incorporação, conforme documentos de fls. 321/362, devendo a
serventia tomar as providências necessárias, o que fica determinado.
Passo ao exame do mérito.
A autora ajuizou ação regressiva em face da ré, objetivando o
ressarcimento de valores pagos a título de indenização a seu segurado, após a
danificação de aparelhos elétricos em função de oscilações na rede de
distribuição de energia elétrica por ela mantida.
A ação foi julgada improcedente. A r. sentença considerou não
haver prova do pagamento.
Contra a r. sentença insurge-se a ré, juntando, nesta
oportunidade, comprovante de pagamento da indenização ao segurado (fls. 231).
Depreende-se dos autos que o segurado da autora teve partes de
aparelhos elétricos, tais como placa CPU e placa de ramais, danificados
supostamente em razão de distúrbios na rede de energia elétrica.
Após a ocorrência dos danos, o segurado notificou a autora sobre
a ocorrência dos sinistros e enviaram laudos sobre as avarias dos bens, e
orçamentos para os reparos e substituição dos itens avariados (fls. 44/47).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017061-17.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18393 - 4/5
A autora indenizou o segurado no valor total de R$ 5.370,01 (fls.
231) e contra a ré se voltou, com a finalidade de exercer seu direito regressivo.
Da análise dos autos, vê-se que a ré não foi notificada
administrativamente para o ressarcimento ou o reparo dos itens danificados.
O requerimento administrativo certamente não constitui uma
condição da ação, porque entender de tal modo seria restringir direito
constitucional da autora. Ademais, o fato de a ré ter deduzido defesa de mérito
faz com que a pretensão da autora seja resistida, o que preenche o interesse
processual.
Sabe-se, no entanto, da relevância desta providência em feitos
como o presente, pois sua ausência pode gerar efeitos práticos que
impossibilitem o direito de defesa da ré.
Neste contexto, para que a demanda seja julgada procedente, ou a
autora deve apresentar os bens para que sejam periciados em Juízo, ou ela deve
comprovar, de forma segura, a existência de nexo de causalidade entre os danos
ocorridos e a falha na prestação de serviços da ré.
No caso concreto, está provada a falha na prestação de serviços.
Isto porque o laudo juntado pela autora 44/45 é técnico o bastante. Com efeito,
referido documento indica não só a simultaneidade dos danos em itens
distintos, mas sua origem e reconstituindo por onde passou a energia elétrica.
A fls. 44, por exemplo, o laudo afirma que “o surto que ocasionou
o sinistro 'chegou' até o equipamento através dos cabos de comunicação com os
interfones, e não pela entrada de energia, pois os equipamentos de estabilização
e gerenciamento de energia não sofreram falhas nos componentes, devido a
queima da fonte interna da central ter 'retido' o surto em sua”.
A autora fez a análise dos documentos, que não são superficiais
ou apócrifos, por meio de empresa de engenharia (fls. 48/52.
Vê-se, portanto, que a autora agiu com diligência, pois se baseou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1017061-17.2018.8.26.0068 - Barueri - Voto no 18393 - 5/5
no caso concreto, em laudo suficiente e contratou empresa de engenharia para
avaliá-lo, de forma a confirmar sua conclusão.
Portanto, embora a autora não tenha notificado a ré
administrativamente, foi capaz de demonstrar, pela prova acostada aos autos,
que os danos nos aparelhos de fato se deram por falha na prestação de serviços
da ré, que, por sobretensão na rede de energia elétrica, queimou os aparelhos do
segurado.
Assim, a ré deverá indenizar a autora pelos danos materiais
decorrentes da falha na prestação de seu serviço, no valor de R$ 5.370,01, com
correção monetária a contar do desembolso e juros a contar da citação.
Destarte, deve ser reformada a r. sentença para condenar a ré ao
pagamento de indenização por danos materiais.
Sucumbente a ré, condeno-a ao pagamento das despesas
processuais e dos honorários advocatícios, ora fixados, por equidade, em R$
1.000,00 (art. 85, § 8o, do CPC).
Por
fim,
considera-se
prequestionada
toda
a
matéria
constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a
oposição de embargos de declaração para este fim.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, com determinação.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator